Tribunal: TJPA
Processo: 0807568-86.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807568-86.2022.8.14.0005

APELANTE: ANA ALICE GOULART FERREIRA, CLAUDIO FERREIRA DE LIMA, ELIANE SANTOS DOS SANTOS, FERNANDO DA SILVA REGO, FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA BRITO, FRANCISCA GONCALVES DA SILVA, FRANCISCO DO SOCORRO GONCALVES PEREIRA, FRANCISCO FILHO SOARES GIL, FRANCISCO XAVIER PEREIRA, JOAO BATISTA AGUIAR DE ARAUJO, JOSE LOTERO DA SILVA, JOSE MARIA ALVES BARBOSA, JOZIVAN MEDINA DE SOUZA, JULIA DOS SANTOS NUNES, LEIDIANE TEIXEIRA DOS SANTOS, LUIZ ANTONIO MOURAO SABOIA, MARIA EDINALVA ALVES DE OLIVEIRA, MARIA ESTELA DUARTE CARDOSO, MARIA FRANCISCA BARBOSA BALIEIRO, MARIA IVETE TAVARES, MARIA LIDIA CARDOSO DE FREITAS, MARIA LUCIRENE COSTA E COSTA, MARIA LUIZA FERREIRA DE CASTRO ALBUQUERQUE, MARIA MARLENE FAGUNDES SOARES, MARIA NAIDE ALVES COSTA, MARIA OZALINA DA SILVA LIMA, MARIA RAIMUNDA SOUSA DA SILVA JARDIM, MARIA RAQUEL BRAGA PINTO, MARIA SANDRA SILVA GONCALVES, NEUSINETE DOS SANTOS, ODALEIA NUNES BARBOSA, PEDRO ALMEIDA SANTOS, RAIMUNDO LEONARDO ACACIO GARCIA, REGIANE DA SILVA CARVALHO, RENON FERREIRA, ROSA MARIA DOS SANTOS CORREA SILVA, ROSANGELA DE SOUSA BARBOSA, ROSANGELA SILVA ARCIOLIS, ROSETE DOS SANTOS CORREA, ROSIENE DA SILVA GONCALVES, ROSILENE BENTO SOBRINHO, ROSIMERY RODRIGUES CABRAL, ROSINEIDE DE CARVALHO, SEBASTIAO CAETANO TEIXEIRA, SEBASTIAO IVANILDO DE SOUZA, SILVANIRA OLIVEIRA CARDOSO, SIMEAO TRINDADE BATISTA, SOLANGE ACACIO GARCIA, SUELY DA SILVA OLIVEIRA, TANIA MORAES PIMENTEL, TEREZA DE JESUS FONSECA MOURAO, TOME SOARES DA SILVA NETO, VILIANE DA SILVA SOUSA, LUZICLEIA PEREIRA DE MORAES, RUBIA ANAIRAM ALVES RODRIGUES, SELMA DE JESUS CARDOSO

APELADO: NORTE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Ana Alice Goulart Ferreira e outros contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que, em apelação cível, manteve sentença de improcedência, reconhecendo a prescrição trienal da pretensão indenizatória por danos ambientais, iniciada com a ciência inequívoca dos danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a interposição de agravo interno contra acórdão proferido por órgão colegiado do tribunal, bem como as consequências processuais dessa medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo interno é recurso cabível exclusivamente contra decisões monocráticas proferidas por relator, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, não sendo admissível sua interposição contra acórdãos proferidos por órgão colegiado.

4.

A interposição de agravo interno contra decisão colegiada configura erro grosseiro, que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

5.

Não se conhece do recurso manifestamente incabível, ressaltando-se que eventual reiteração injustificada por meio de embargos de declaração protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

É incabível a interposição de agravo interno contra acórdão proferido por órgão colegiado do tribunal, sendo recurso exclusivo para decisões monocráticas do relator.

2.

A interposição de recurso manifestamente incabível constitui erro grosseiro, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg nos EDcl nos EAREsp 539.126/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 02.09.2015; STJ, AgRg no AgRg nos EDcl nos EDv no AgRg no CC 134.824/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, DJe 31.03.2015; STJ, PET no AgRg no AREsp 687.943/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, DJe 27.08.2015; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 663.451/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, DJe 14.05.2015; STJ, AgRg no REsp nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01.03.2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0807568-86.2022.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA

AGRAVANTE: ANA ALICE GOULART FERREIRA e OUTROS

ADVOGADO: OMAR ELIAS GEHA - OAB/PA 19.432-A

AGRAVADO:
NORTE ENERGIA S/A

ADVOGADO: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE - OAB/PA 11.260

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
Agravo Interno em Apelação Cível
com pedido de efeito suspensivo,
interposto por

ANA ALICE GOULART FERREIRA e OUTROS
,
em face de
acórdão
de ID. 24058012 que havia conhecido e negado provimento ao recurso manejado em face de
NORTE ENERGIA S/A.

Acórdão:
entendeu que estava acertada a sentença de improcedência, uma vez que, a prescrição da pretensão indenizatória por danos ambientais ocorre no prazo de três anos, contado da data em que a parte autora obtém ciência inequívoca dos danos e a simples negociação entre as partes não implica renúncia tácita ao direito de alegar a prescrição.

Recurso:
de Agravo Interno por

ANA ALICE GOULART FERREIRA e OUTROS
cingindo seu levante na necessidade de reforma do acórdão ao argumento de que
i.)
houve violação ao juiz natural;
ii.)
que o ato jurisdicional estava despido de fundamentação,
iii.)
equívoco a respeito dos prazos para suspensão das ações,
iv.)
inocorrência de prescrição.

Contrarrazões:
apresentadas conforme ID.

25340090, batendo preliminarmente pelo não conhecimento do recurso e no mérito seu improvimento.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual, desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0807568-86.2022.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA

AGRAVANTE: ANA ALICE GOULART FERREIRA e OUTROS

ADVOGADO: OMAR ELIAS GEHA - OAB/PA 19.432-A

AGRAVADO: NORTE ENERGIA S/A

ADVOGADO: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE - OAB/PA 11.260

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

1.

Do não conhecimento do recurso. Agravo Interno contra decisão colegiada.

O presente recurso sequer ultrapassa o juízo de admissibilidade! Explico.

A decisão que é hábil de ser reanalisada pela via do Agravo Interno é aquela oriunda do juízo unipessoal, do juízo monocrático, da decisão tomada pelo relator do Recurso. Não há qualquer dúvida no pronto, ao se ler a redação do artigo 1.021 do Código de Processo Civil:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, lecionam que:
"Agravo interno é o recurso cabível contra as decisões unipessoais proferidas em tribunal, sejam elas proferidas pelo relator, sejam elas proferidas por Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal.".
in Didier Jr., Fredie, Curso de Direito Processual Civil, Vol. 3, 13ª Edição, Salvador, Editora JusPODIVM, 2016, página 287.

Nesse mesmo sentido, leciona Luiz Guilherme Marioni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

(...) Quando o relator exerce monocraticamente qualquer das suas atribuições legais (art. 932), a decisão monocrática por ele prolatada pode ser impugnada perante o colegiado mediante agravo interno (art. 1021). A concentração de poderes no relator ora visa à adequação da tutela jurisdicional (por exemplo, art. 932, II), ora visa a estimular a economia processual e à fidelidade à jurisprudência e aos precedentes (por exemplo, art. 932, III a V). (...) Marinoni, Luiz Guilherme, Novo Curso de Processo Civil, Vol. 2, 2ª Edição, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2016, página 547.

Em sendo o ato jurisdicional de ID. 24058012,
acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado no âmbito de sua 46ª sessão ordinária
– conforme prévio anúncio feito ao ID. 23641941 -
, não há que se falar em hostilização pela via do Agravo Interno, eis que se trata, como de clareza solar,
decisão colegiada
.

Por seu turno diante da disposição expressa do dispositivo em questão, resta impossibilitada a aplicação, na espécie, do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro. Precedentes: STJ, AgRg no AgRg nos EDcl nos EAREsp 539.126/ES, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, DJe de 02/09/2015; AgRg no AgRg nos EDcl nos EDv no AgRg no CC 134.824/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 31/03/2015; PET no AgRg no AREsp 687.943/SP , Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/08/2015; AgRg no AgRg no AREsp 663.451/RS , Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/05/2015.

Dessa forma,
não há como conhecer do recurso interposto!

Ante o exposto sou por

NÃO CONHECER DO RECURSO
, por seu manifesto incabimento.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, ambos do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme consta do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 02/07/2025